Tribunal: TJDFT
Processo: 0706104-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Ação de rescisão contratual. Inadimplemento do contrato. Condomínio Residencial Campos Verde. Lote excluído do condomínio. Inviabilização de acesso ao imóvel. Função social do contrato. Enriquecimento ilícito. Restituição dos valores pagos. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelos réus visando à reforma da sentença que rescindiu contrato de cessão de direitos sobre imóvel.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a possibilidade de rescisão contratual de cessão de direitos no caso em que o acesso ao imóvel foi supervenientemente inviabilizado, em razão do cercamento de condomínio adjacente.
III. Razões de decidir
3. As partes negociaram os direitos sobre imóvel localizado em área irregular. Os autores alegam que acreditaram que o lote integraria condomínio denominado “Residencial Campos Verde”. Após cinco anos da celebração do contrato, os lotes adjacentes foram cercados e o imóvel dos autores foi excluído da delimitação do condomínio, o que impediu o acesso à via que dá acesso ao imóvel.
4. O pedido de rescisão contratual não se fundamenta na frustração da expectativa de regularização do imóvel adquirido, mas sim no inadimplemento dos réus, tendo em vista que o imóvel adquirido foi excluído da delimitação do condomínio, o que implicou a impossibilidade de acesso ao lote.
5. A impossibilidade de acesso ao imóvel esvazia a própria função social do contrato de cessão de direitos sobre o imóvel, tendo em vista que se tornou inviável a posse e o uso útil do bem. O impedimento do exercício de quaisquer dos poderes inerentes à propriedade, descritos no art. 1.228 do Código Civil, desvirtua o próprio contrato de cessão de direitos sobre imóvel, descaracterizando sua natureza comutativa e implicando enriquecimento ilícito por parte dos apelantes.
6. O inadimplemento na entrega de imóvel livre, desembaraçado e apto ao domínio pleno e ao uso a que se destina justifica a rescisão contratual com fundamento no art. 475 do Código Civil.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O inadimplemento na entrega de imóvel livre, desembaraçado e apto ao domínio pleno e ao uso a que se destina justifica a rescisão contratual com fundamento no art. 475 do Código Civil.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422, 475 e 1.228.